Tribunal: TJDFT
Processo: 0726591-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA (agravante/ré) em face da decisão (ID 194717809, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0703116-28.2024.8.07.0012, proposta por P.A.S.P., rep. por sua genitora M.D.S.P. (agravada/autora), na qual assim se manifestou: “(...) DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a parte requerida assegure a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao autor até que receba alta médica, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida nos exatos termos do contrato rescindido. Determino que as partes requeridas comprovem nos autos do processo a reativação do contrato de saúde suplementar do autor no prazo de 3 dias úteis contados da intimação, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 por dia até o limite de R$ 50.000,00 (...)”. Em suas razões recursais (ID 60898322), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que, em que pese a beneficiária não possuir 02 anos de plano saúde, a Resolução da ANS 438/2018 é clara ao dizer que em caso de rescisão do contrato coletivo, por parte da Operadora, assim como é o caso dos autos, a portabilidade deverá ser requerida no prazo de 60 dias, assim como foi feito, a contar do aviso ao beneficiário, sem que seja preciso aplicar os requisitos estabelecidos e que, portanto, não deve prosperar a argumentação de que o contrato da Autora tinha aproximadamente 01 ano, e, por isso, não poderia ser oferecido/realizado a portabilidade. Alega que a Operadora de Saúde seguiu à risca tudo o que preconiza a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, como aviso da rescisão do plano de saúde, bem como oferecimento e todo o suporte de portabilidade, para que assim, o beneficiário não seja prejudicado, já que a Operadora Ré não opera mais no distrito federal. Argumenta que a Smile Saúde tomou a decisão significativa de encerrar suas operações no Distrito Federal, sendo que essa decisão resultou no cancelamento de todos os seus produtos de saúde na região e que bem como tomou medidas para minimizar o impacto dessa mudança em seus beneficiários: respeitando os prazos legais e requisitos para os cancelamentos dos contratos coletivos por adesão e empresarial. Defende que, considerando que o presente caso diz respeito a um contrato devidamente rescindido de forma legal entre a Operadora e a Estipulante, caso o beneficiário permaneça no plano devido a uma decisão liminar, haverá o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias para a realização de portabilidade para outra Operadora sem a necessidade de cumprir novas carências, sendo que tal perda será irreversível diante da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme Resolução normativa No 438/2018 da ANS. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão atacada, revogando a tutela provisória de urgência concedida. Preparo (ID 60898332). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar que a parte agravante/requerida assegure a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao agravado/autor até que receba alta médica, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida nos exatos termos do contrato rescindido, bem como para determinar que as partes requeridas comprovem nos autos do processo a reativação do contrato de saúde suplementar do autor no prazo de 3 (três) dias úteis contados da intimação, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora, uma vez que se trata de criança com Transtorno do Espectro Autista. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se.